Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717044-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia de Melo Carvalho Agravada: BRCred Serviços de Cobrança Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 58489473) interposto por Flavia de Melo Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703724-02.2024.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução por ela propostos. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que o Juízo singular, na decisão agravada, destacou não apenas o elevado valor do bem imóvel constante na declaração de rendimentos anexada pela autora (mais de um milhão de reais), mas também o montante do negócio jurídico de mútuo por ela celebrado (setenta e cinco mil reais) e a existência de considerável quantia declarada no campo destinado aos “rendimentos isentos e não tributáveis” (aproximadamente duzentos e cinquenta mil reais). A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente seus comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator